Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-20.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010412-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.931.502/0001-52 (APELANTE), JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS - CPF: 025.808.601-77 (ADVOGADO), VANESSA NUNES DA SILVA - CPF: 000.087.281-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MILTON GABRIEL DE MORAES - CPF: 040.954.481-72 (APELADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMITIDAS DOIS ANOS APÓS CANCELAMENTO DE PEDIDO DE ENERGIA ELÉTRICA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – ALEGAÇÕES DA AUTORA RECORRENTE CORROBORADAS POR PROVA DOCUMENTAL NÃO DESCONSTUÍDA PELA REQUERIDA APELADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

– POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contraria.

É de ser declarado inexistente o débito representado por cobranças de faturas emitidas e cobradas dois anos após o pedido de cancelamento da energia elétrica feita pelo consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados e/ou não desconstituídos, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
) a indevida negativação de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010412-20.2019.8.11.0003

APELANTE: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MILTON GABRIEL DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº
1010412-20.2019.811.0003
,

proposta por
Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Energisa Mato Grosso
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega contradição da sentença, ao reconhecer, inicialmente, que a ação merece acolhimento, para, no final, julgá-la improcedente.

Sustenta ainda, omissão da sentença, decorrente da não apreciação de documentos e do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial.

Argui que o pagamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2016 e o pagamento da fatura do mês seguinte, dezembro, já emitida e paga com valor residual e diverso (bem menor), comprovam a solicitação, feita pela autora, aqui apelante, e não atendida pela requerida, aqui apelada, do desligamento da energia elétrica de sua unidade consumidora e da desvinculação do nome da autora apelante.

Argumenta que o consumo zerado, de energia elétrica seguinte ao mês em que sustenta ter solicitado o desligamento da rede de energia elétrica, demonstrado no histórico juntado pela própria requerida, aqui apelada no id. de origem 24031211, também corrobora sua tese de ter formulado o pleito administrativo do referido desligamento e que não foi atendida.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 71972039.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº
1010412-20.2019.811.0003, proposta por
Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Energisa Mato Grosso
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer a demonstração de que a autora, aqui apelada, ao deixar o imóvel por ela locado, formulou, junto a requerida,
Energisa
, aqui apelada, solicitação de desligamento de energia elétrica de sua antiga unidade consumidora e a desvinculação de seu nome, bem assim, a continuidade de indevida emissão e cobrança de fatura por parte da concessionária de energia elétrica, aqui apelada.

Saber ainda, se é caso de reconhecer a existência de danos morais, decorrente da negativação do nome da autora apelante, por ordem da requerida, aqui apelada
.

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Energisa Mato Grosso
,
que teve por objeto a declaração de inexistência de débito, representado pela cobrança de valores exorbitantes de 03 faturas emitidas em meados de 2018 (
R$6.117,58 referente a março de 2018, R$6.366,17 referente a abril de 2018 e R$3.312,45 referente a maio de 2018
), quando a autora apelante já havia deixado o imóvel que locava há mais de 02 anos, ou seja, em outubro de 2016.

A autora, em razão da negativação de seu nome, também postulou a condenação da requerida em danos morais, no valor de R$20.000,00.

A

sentença impugnada

julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da sentença, realmente comporta reforma.

Sucede que, apesar da autora, recorrente, não ter mesmo apresentado protocolo do pedido que insiste ter formulado junto a
Energisa
, requerida apelada, de desligamento da

energia elétrica do imóvel que locava até outubro de 2016,
vê-se que a autora, logrou sim, por outros meios, demonstrar que realmente houve a comunicação, junto a concessionária de energia elétrica, de desligamento e de desvinculação do nome do imóvel anteriormente locado
.

E essa prova está representada, além da comprovação da contratação de locação em outro imóvel, também, e em especial, pela demonstração da diferença entre o valor que foi cobrado pela requerida apelada um mês antes (outubro de 2016) e um mês depois da autora apelante ter saído do imóvel que locava.

Veja-se que
no último mês da locação do imóvel (outubro de 2016), a autora apelante pagou a fatura no valor de R$1.886,04 (id. 71971952)
.

Já a fatura do mês seguinte, ou seja, de novembro de 2016, um mês após o encerramento da locação do imóvel, foi emitida no valor de R$86.45, conforme id.
71971958
,
fato este que demonstra mesmo que houve o pedido de desligamento da energia elétrica na unidade consumidora que atendia a autora recorrente.

Realça-se que não há informação de que o valor cobrado no mês de novembro de 2016, posterior ao encerramento da locação feita pela autora apelante, e bem menor do que aquele

cobrado anteriormente, ou seja, quando a autora ainda locava o imóvel (outubro de 2016), diga respeito a situação diversa da narrada pela autora recorrente.

Ainda pende contra a requerida, aqui apelada, o histórico de consumo de energia elétrica, expedido pela requerida apelada juntado no id.
71971955
,
de onde se verifica a informação de que leitura, por 29 dias, feita em 25.10.2016, de 85.700 e de consumo medido de 2.389
e já no
mês seguinte, ou seja, em novembro de 2016, leitura feita em 24.11.2016, por 30 dias, a leitura de 85.785 e de consumo medida de 85
, ou seja,
a fatura posterior ao encerramento da locação foi mesmo emitida com valor bem menor do que o cobrado quando a autora locava o imóvel
, exatamente como alegado pela autora apelante.

Prossegue o histórico no id.
71971955
, com a informação das leituras feitas em 23.12.2016 por 29 dias; 23.1.2017 por 31 dias; 20.2.2017 por 28 dias; 23.3.2017 por 31 dias; 24.4.2017 por 32 dias; 23.5.2017 por 29 dias e 23.6.2017 por 31 dias,
todas com consumo zero
.

Também merece destacar o outro histórico de consumo, juntado no id. 71971956 que informa que nos esses de
25.10.2016, por 29 dias, de 85.600 e 2.389 e nos dias 24.11.2016, 23.12.2016, 23.1.2017 e 20.2.2017
, foram feitas leituras de 85.785 e
consumo 0
, bem como a informação de “
consumo abaixo da média mensal
”.

O mesmo documento ainda consigna leituras feitas em 23.3.2017, 24.4.2017, 23.5.2017 e 23.6.2017, leituras também de 85785 e
consumo 0
, bem como a informação “
Desligada sem fatura
”.

O fato da requerida apelada alegar

que somente em 14.6.2017 é que houve pedido de desligamento não é suficiente para desconstituir as provas apresentadas pela autora apelante, inclusive, está contrário as cobranças que tem data de um anos após, ou seja, são de março, abril e maio de 2018, nos valores de R$6.117,58, R$6.366,17 e de R$3.312,45, respectivamente.

Realça-se que competia a requerida, apelada, o ônus de desconstituir as provas documentais juntadas pela autora apelante, o que não correu.

Aliás, a requerida apelada renunciou a produção de provas e postulou o julgamento antecipado da lide (id. 71972020). Veja o fragmento de seu pedido feito em 07.7.2020:

“
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados, em atendimento ao despacho publicado em 16/06/2020, informar que não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, esta que, salvo melhor juízo, se encontra madura para ser julgada no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354, 355 e 356 do CPC/2015.”

Logo, a autora, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, comprovou sua alegação, ou seja, demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Quem não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme prescreve a regra do art. 373, II, do CPC, foi a requerida, aqui apelada.

Dispõe o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

Aliás, a sentença, que realmente mostra-se contraditória, porquanto consignou, inicialmente, que razão assistia a autora, aqui apelante, e no final julgou a ação improcedente. Veja o fragmento da sentença:

“
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação
, tenho comigo que
A PRESENTE AÇÃO MERECE ACOLHIMENTO
, em parte, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação,
ENTENDO QUE HÁ PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A CULPA PELA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, DEVEM SER DEBITADOS À EMPRESA RÉ, QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA NECESSÁRIAS QUE O CASO, NAQUELE MOMENTO EXIGIA
.
” (grifei).

A não desconstituição pela requerida, da prova documental apresentada pela autora, impõe àquela, requerida, suportar os ônus da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação nº 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”

(grifei).

Assim, em conclusão, resta demonstrada a indevida cobrança feita pela requerida apelada, bem assim também ser indevida a negativação do nome da autora.

E demonstrado o ilícito e o dever de indenizar, inclusive por dano moral, cuja prova, neste caso de indevida negativação, mesmo de pessoa jurídica, não se exige, por se tratar de dano presumido.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS
. VALOR.

RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1 -
A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação
.

2 - A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se revela exagerada, ao contrário, apresenta-se de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 40) (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada na Apelação nº 0009105-92.2012.8.11.0003, julgada por esta e. Câmara em 11/07/2018:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA - PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTABILIDADE DE TELEFONES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

No caso de condenação por danos morais para pessoas jurídicas
, necessária se faz,
salvo algumas exceções - como ocorre nos casos de indevida negativação e/ou protesto de pessoa jurídica (AgInt no AgRg no AREsp 572925/SP)

ou, ainda,

de uso indevido de marca (REsp 1327773/MG) - a demonstração efetiva do resultado lesivo da honra objetivo, boa fama, da pessoa jurídica, vale dizer, há que ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral eventualmente sofrido pela empresa.”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor postulado na petição inicial, R$20.000,00, revela-se desproporcional. De modo que mostra mais razoável a fixação em R$10.000,00, porquanto não gera enriquecimento ilícito e bem atende ao caráter pedagógico.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de

julgar procedente a ação,
declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela requerida apelada posteriormente a fatura de novembro de 2016, bem assim condenar a requerida apelada ao pagamento de R$10.000,00, a título de compensação moral para a autora apelante, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento
.

Inverte-se os ônus de sucumbência e, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, que incidirão, agora, sobre o valor da condenação e não da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021